Tribunal: TJBA
Processo: 8004855-40.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004855-40.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSIO FARIAS VASCONCELOS

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
DANILO ARAGAO SANTOS, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO PELO RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO POR SUPERENDIVIDAMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO ÚNICA RÉ. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZ DE DIREITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO JULGADO NO STJ PELA PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA PROFERIDA COM JULGAMENTO DO MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE TODOS OS CREDORES. INCONGRUÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA CEF PARA FIGURAR ISOLADAMENTE COMO RÉ. ADOÇÃO IMPRÓPRIA DO RITO ORDINÁRIO.
SENTENÇA ANULADA
.

RETORNO DOS AUTOS PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM EVENTUAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO ESPECIAL.
APELAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004855-40.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante
CASSIO FARIAS VASCONCELOS
,
e como apelado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR A SENTENÇA e julgar PREJUDICADA A APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator